Tribunal: TJMT
Processo: 0000570-24.2005.8.11.0100
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000570-24.2005.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), HELENA DE OLIVEIRA SIMMI - CPF: 622.095.821-72 (AGRAVADO), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO), CRISTIANE CORREA GIRELLI - CPF: 986.149.400-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL DA FAZENDA PÚBLICA ESVAZIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade e reconheceu o pagamento integral da CDA no 000148/05, com a consequente extinção da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o acolhimento de Exceção de Pré-Executividade quando o executado comprova, mediante prova documental pré-constituída, o pagamento integral do débito tributário executado, sem necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é admitida quando o executado suscita matérias de ordem pública ou vícios processuais verificáveis de plano, com base em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, sendo possível alegar questões que afetem a validade, a exigibilidade ou a própria admissibilidade da execução.

4. A exceção não se presta a discutir fatos controvertidos ou a recalcular valores que exijam perícia, mas é cabível quando a prova documental apresentada é suficiente para evidenciar, de imediato, a inexistência do crédito, sua inexigibilidade ou sua extinção.

5. No caso concreto, a documentação juntada na exceção demonstra que o crédito executado foi integralmente quitado, revelando causa extintiva da obrigação e afastando a continuidade da cobrança judicial.

6. O pagamento integral do débito constitui causa suficiente para extinguir a execução fiscal quando comprovado por prova documental idônea, dispensando-se a instauração de fase instrutória, conforme precedentes dos Tribunais de Justiça de São Paulo e do Rio de Janeiro.

7. O prosseguimento da execução após a comprovação do pagamento integral esvazia o interesse processual da Fazenda Pública e contraria a finalidade da própria execução fiscal, destinada apenas à cobrança de crédito existente e exigível.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: “É cabível o acolhimento de Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a extinção da execução fiscal quando o executado comprova, mediante prova documental pré-constituída, o pagamento integral do débito tributário executado, sem necessidade de dilação probatória, esvaziando-se o interesse processual da Fazenda Pública na persecução de crédito já satisfeito.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal); Código Tributário Nacional, art. 204; Código de Processo Civil de 2015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; TJ-SP, Agravo de Instrumento no 21304745420258260000, Rel. Des. Marcos Soares Machado, 15a Câmara de Direito Público, j. 23/05/2025; TJ-RJ, Apelação Cível no 00659441720198190021, Rel. Des. Lidia Maria Sodre de Moraes, Sexta Câmara de Direito Público, j. 30/05/2023; STJ, REsp no 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14/03/2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000570-24.2005.8.11.0100

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: HELENA DE OLIVEIRA SIMMI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação. Consta que, na origem, foi acolhida Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo-se o pagamento integral da CDA no 000148/05, com a consequente extinção da execução fiscal.

No presente agravo, o ente público sustenta, em síntese, o não cabimento de discussão sobre quitação/valor do débito em sede de exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, invocando, inclusive, a Súmula 393 do STJ.

Afirma, ainda, a presunção de certeza e liquidez da CDA (art. 204 do CTN), com ônus probatório do sujeito passivo, e requer, se necessário, a remessa dos autos à contadoria judicial, com prosseguimento da execução fiscal até a efetiva satisfação do crédito, observada a atualização legal (juros de 1% a.m. e correção monetária).

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID. 335520351, a fim de rechaçar as teses ventiladas no Agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000570-24.2005.8.11.0100

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: HELENA DE OLIVEIRA SIMMI

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação. Consta que, na origem, foi acolhida Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo-se o pagamento integral da CDA no 000148/05-A, com a consequente extinção da execução fiscal.

No presente agravo, o ente público sustenta, em síntese, o não cabimento de discussão sobre quitação/valor do débito em sede de exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória.

A exceção de pré-executividade somente é admitida em hipóteses nas quais o executado suscita matérias de ordem pública ou vícios processuais que possam ser verificados de plano, com base em prova pré-constituída, isto é, sem necessidade de dilação probatória. Nessa via incidental, é possível ao devedor alegar questões que afetem a validade, a exigibilidade ou a própria admissibilidade da execução, desde que sejam matérias cognoscíveis de ofício pelo Juízo da execução.

Dito isso, torna-se imprescindível examinar as alegações relacionadas à (in)validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a demanda executiva, pois, se constatado defeito formal relevante ou causa extintiva do crédito demonstrada por documentos inequívocos, a execução não pode prosseguir, em outras palavras, a exceção não se presta a discutir fatos controvertidos ou a recalcular valores que exijam perícia, mas é cabível quando a prova documental já apresentada é suficiente para evidenciar, de imediato, a inexistência do crédito, sua inexigibilidade ou sua extinção.

No caso concreto, a documentação juntada na exceção indica que o crédito executado foi
integralmente quitado
, conforme se extrai do
ID 83072406 – fl. 24
, elemento que, revela causa extintiva da obrigação e afasta a continuidade da cobrança judicial.

Nessas circunstâncias, estando a quitação demonstrada de forma clara e imediata, a consequência processual é a extinção da execução fiscal, por perda do objeto e ausência de interesse na persecução do crédito já satisfeito.

Nesse mesmo sentido, há precedentes dos Tribunais de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro e de São Paulo
que, em situações análogas, reconhecem que o
pagamento integral do débito
constitui causa suficiente para
extinguir a execução fiscal
, quando comprovado por prova documental idônea, dispensando-se a instauração de fase instrutória.

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL EM DINHEIRO. TEMA 677 DO STJ INAPLICÁVEL NO ÂMBITO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. INCABÍVEL COBRANÇA DE CONSECTÁRIOS DA MORA APÓS O DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL EM DINHEIRO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que aplicou encargos de mora ao devedor até o levantamento de valores em execuções fiscais, determinando pagamento do montante remanescente sob pena de penhora. O agravante alega que o depósito judicial garantiu o juízo, sobrevindo embargos à execução julgados improcedentes. Logo com o valor convertido em renda, não se há falar na incidência posterior de encargos, afinal o crédito tributário estava com a exigibilidade suspensa. II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do Tema no 677 do STJ à execução fiscal, sobretudo se é possível arredar a contagem de encargos após a realização do depósito judicial integral e em dinheiro

III. Razões de Decidir

3. A execução fiscal é regida pela Lei no 6.830/80, a dispor que o depósito em dinheiro faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.

4. O STJ reconheceu a distinção e afastou a aplicação do Tema no 677 às execuções fiscais, considerando que a cobrança de crédito pela Fazenda Pública conta com tratamento legal diferenciado em relação aos créditos de natureza privada.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso provido. Tese de julgamento:

1. A orientação do Tema no 677 do STJ não se aplica à execução fiscal, uma vez que a cobrança de crédito pela Fazenda Pública conta com tratamento legal próprio, descabida aplicação de encargos legais após depósito judicial integral e em dinheiro.

Jurisprudência Citada: STJ, AREsp no 2.752 .092, Rel. Min. Gurgel de Faria, Dje 04/02/2025; TJSP; Agravo de Instrumento 2023428-06.2025 .8.26.0000; Rel. Marcos Soares Machado; 15a Câmara de Direito Público; j. 10/03/2025; TJSP; Agravo de Instrumento 2380931-43.2024.8.26 .0000; Rel. Eutálio Porto; 15a Câmara de Direito Público; j. 04/04/2025.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21304745420258260000 Osvaldo Cruz, Relator.: Marcos Soares Machado, Data de Julgamento: 23/5/2025, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/5/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CANCELAMENTO DA CDA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 8% SOBRE O VALOR PAGO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS REDUZINDO-OS PELA METADE. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PLEITO DE MODIFICAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL. REFORMA DO JULGADO QUE SE IMPÕE. QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO TEMA No 143 DO E. STJ: "EM CASOS DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DE DÉBITO PELA EXEQUENTE, DEFNIE A NECESSIDADE DE SE PERQUIRIR QUEM DEU CAUSA A DEMANDA A FIM DE IMPUTAR-LHE O ÔNUS PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS." APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE O CONTRIBUINTE QUE ADIMPLIU PARCIALMENTE O DÉBITO EM 2018, ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO, EM OUT/2019. RESTOU COMPROVADO OS INSISTENTES PEDIDOS, EM SEDE ADMINISTRATIVA, PARA EMISSÃO DE GUIA COMPLEMENTAR A FIM DE LIQUIDAR O RESÍDUO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME NECESSÁRIO. RETIFICAÇÃO EX OFFICIO PARA FIXA-LO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO, NA FORMA DO ART. 85, § 3o, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00659441720198190021 202300120747, Relator.: Des(a). LIDIA MARIA SODRE DE MORAES, Data de Julgamento: 30/5/2023, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21a CÂMARA, Data de Publicação: 2/6/2023)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ.

1. Preliminarmente, a jurisprudência do STJ é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. Dessa forma, registro que a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.

2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.

3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo.

4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1648213 RS 2017/0008818-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/4/2017)

Dessa forma, mostra-se manifestamente inadequado o prosseguimento da execução, pois o feito passa a perseguir a satisfação de obrigação já integralmente adimplida, o que esvazia o interesse processual da Fazenda Pública e contraria a finalidade da própria execução fiscal, destinada apenas à cobrança de crédito existente e exigível.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, a entender que a conclusão alcançada na decisão objurgada se encontra em consonância com o entendimento jurisprudência e legal, hodierno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026